Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MEDIANTE USO DE DOCUMENTOS FALSOS. FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS. CNH FALSA. VEÍCULOS CIRCULANDO LIVREMENTE. MULTAS E DÉBITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS. CANCELAMENTO DOS CONTRATOS. ANULAÇÃO DOS DÉBITOS E RESSARCIMENTO. BENS DE TITULARIDADES DOS BANCOS RÉUS. DANOS MORAIS SUPORTADOS. CABIMENTO. REGRA DO ART. 373, CPC. ÔNUS PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c dano moral e ressarcimento de valores pagos que, julgando extinto o processo com fulcro no art. 487, II, CPC, quanto ao pedido indenizatório formulado em face dos réus, julgou procedentes em parte os demais pedidos autorais para declarar nulos os contratos celebrados em nome do autor, por reconhecida fraude documental, determinar que o DETRAN/DF exclua o nome do autor dos registros dos veículos e transfira a titularidade para as respectivas instituições financeiras; além de declarar a nulidade dos lançamentos tributários em nome do autor, bem como o cancelamento dos protestos efetuados pelo Distrito Federal, com restituição de valores pagos e condenação por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem analisadas consistem em:
(i) verificar se uma vez comprovado que os contratos de financiamento de veículos foram celebrados mediante uso de documentos falsos, devem ser declarados nulos, com exclusão dos registros indevidos e transferência da titularidade, e nulidades dos lançamentos tributários com cancelamento de protestos efetuados.
(ii) definir se deve prevalecer a higidez do registro da propriedade do veículo em nome do autor pela presunção de veracidade e fé pública até prova em contrário;
(iii) verificar a responsabilidade dos agentes financeiros pelo pagamento do IPVA e demais débitos pendentes sobre os veículos adquiridos mediante fraude documental;
(iv) se é cabível a fixação de dano moral indenizável pela legitimidade da cobrança dos débitos incidentes sobre o veículo, apontada ausência da prática de ato ilícito por parte dos entes públicos, e se viável a redução do valor dos danos morais fixados;
(v) se a interposição de recurso pelos requeridos entes configura litigância de má-fé à luz do art. 80, VII, CPC;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479.
3.1. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, cumprindo ressaltar que o juiz é o destinatário principal da prova, devendo, nos termos do art. 479, do CPC, apreciá-la de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo pericial.
4. À luz dos fatos e provas, o acervo probatório dos autos é convincente e reforça a ocorrência de fraude documental, ausência de efetiva manifestação de vontade do autor apelado em relação aos contratos impugnados, bem como que não participou de qualquer negociação com os réus; pelo contrário, reconhecido inclusive pelas instituições financeiras que a documentação evidencia que terceira pessoa celebrou contratos utilizando-se indevidamente do nome do autor, mediante golpe/fraude documental sem a anuência do mesmo.
5. Não prospera a alegação de higidez do registro da propriedade do veículo em nome do autor por mera presunção de veracidade e fé pública até prova em contrário uma vez que os autos apresentam acervo probatório convincente reconhecendo que houve fraude documental, baseado em ilícito reconhecido e oportunamente apontado aos órgãos públicos, desde 2019, porquanto o DF foi comunicado acerca da ocorrência de fraude, oportunidade na qual o contribuinte consignou, expressamente, que não figurava como legítimo adquirente dos veículos registrados em seu nome.
6. A atuação que, embora não guarde vinculação com a fraude praticada por utilização de documentos falsos por terceira pessoa; efetuou e manteve o registro de lançamentos tributários e protestos em nome do autor denota o nexo de causalidade pois mesmo ciente da existência de fraude nos contratos de financiamentos pactuados, o DF manteve indevidamente os protestos lavrados em desfavor do autor que somente foram suspensos após o deferimento da tutela de urgência.
7. Verifica-se o nexo causal entre a conduta desidiosa da Administração, com apurada atuação negligente da autarquia distrital, à luz do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, evidenciado defeito na prestação do serviço, pois compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, com responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88, pelo registro fraudulento/indevido de propriedade de veículos em nome do autor.
8. Quanto à sustentada responsabilidade dos agentes financeiros pelo pagamento do IPVA e demais débitos pendentes sobre os veículos adquiridos mediante fraude documental, na sentença, reconhecida a nulidade dos contratos, houve determinação para que o DETRAN/DF exclua o nome do autor dos registros dos veículos e transfira a titularidade para as respectivas instituições financeiras exclusivamente, podendo os apelantes buscarem a via regressiva para efetiva reparação, se assim entenderem, em consequência da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e nulidade do crédito tributário; uma vez declarada a nulidade dos lançamentos tributários efetuados em nome do autor, referentes aos veículos mencionados, bem como cancelamento dos protestos efetuados pelo DF, respeitados os limites da via processual recursal e pedidos autorais formulados na lide (artigos 141, 322, 324, 490 e 492, CPC).
9. À evidência trata-se de imputação indevida com incontroverso prejuízo moral ao nome e à dignidade do autor em situação inconveniente e vergonhosa, com efeitos perante terceiros, vitimado de fraude documental e responsabilizado por diversos débitos, multas e protestos aos quais não deu causa; situação passível de atingir os direitos da personalidade do autor, tratando-se de dano “in re ipsa”, o que excede o mero dissabor por descumprimento contratual, desgosto ou angústia com repercussão que extrapola em muito o tolerável aborrecimento cotidiano; à luz dos critérios preventivo-punitivo-pedagógico-inibitório o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) como reparação moral não se mostra excessivo, desrazoável, inadequado ou desproporcional, nem configura enriquecimento sem causa.
10. Tratando o caso de responsabilidade objetiva, é irrelevante saber se houve ou não culpa dos agentes públicos na condução do serviço, uma vez que ocorreu a indevida inscrição do nome do requerente na dívida ativa, o que basta para caracterizar a necessidade de indenização pelo dano imaterial.
11 A pretensão recursal analisada no exercício legítimo garantido do direito de ação ou recorrer não configura situação de litigância de má-fé, à luz das hipóteses previstas no art. 80, VIII, CPC.
12. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos, devendo ser afastado/rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelo desprovido. Sentença mantida.
(Art. 373, 141, 490 e 492, CPC c/c art. 186, 927 e 944, CCB; Súmula 479/STJ e art. 37, §6o, CF/88).